Tribunal: TJSP
Processo: 0006413-80.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Defesa pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto - Perda do objeto – Concessão do benefício pelo Juízo a quo - Recurso não conhecido, prejudicada sua análise.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006413-80.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante FELIPE
BATISTA PINTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006413-80.2020.8.26.0502 -Voto no 835
2
VOTO no 835
Agravo de Execução Penal no 0006413-80.2020.8.26.0502
Comarca: CAMPINAS DEECRIM 4a RAJ
Agravante: FELIPE BAPTISTA PINTO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Defesa pleiteia a
reforma da decisão que indeferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto - Perda do objeto Concessão do benefício
pelo Juízo a quo - Recurso não conhecido, prejudicada sua
análise.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto
por FELIPE BAPTISTA PINTO contra decisão proferida pelo Juízo do
DEECRIM 4a RAJ Campinas, que indeferiu a progressão ao regime
semiaberto, determinando a realização de exame criminológico.
A agravante alega, em breve síntese, a
inidoneidade da decisão, em razão da falta de fundamentação. Pleiteia a
reforma da decisão guerreada e, consequentemente, a progressão ao regime
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006413-80.2020.8.26.0502 -Voto no 835
3
A contraminuta foi oferecida (fls. 23/27).
Mantida a decisão, determinou-se a subida do recurso (fls. 28). A douta
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo não
conhecimento do agravo (fls. 36/38).
É o relatório.
Ab initio, verifica-se dos autos principais que o
agravante obteve em seu favor a progressão ao regime semiaberto, sendo
expedido o necessário para seu cumprimento.
Assim, uma vez concedido o benefício pelo Juízo
de origem, insubsistente a causa do pedido, tornando-se prejudicada sua
análise.
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da
evidente perda de objeto do pedido, NÃO SE CONHECE do presente
recurso de agravo em execução, restando prejudicada sua análise.
FÁTIMA GOMES
Relatora